Tribunal: TJSP
Processo: 1005437-83.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Improcedência – Recurso do autor – PRELIMINARES - Cerceamento de defesa - Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova testemunhal - Ausência de cerceamento de defesa - Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Desnecessidade de dilação probatória

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Improcedência – Recurso do autor – PRELIMINARES - Cerceamento de defesa - Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova testemunhal - Ausência de cerceamento de defesa - Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Desnecessidade de dilação probatória para a realização de outras provas - Preliminar afastada – Chamamento ao processo – Impossibilidade – Ausência de demonstração de participação de suposto vendedor no polo passivo da lide – Integração que em nada acresceria aos interesses do autor e acarretaria prolongamento desnecessário ao deslinde do feito – MÉRITO - Alegação de promessa de contemplação antecipada de cota consorcial – Descabimento - Prova da ciência inequívoca do autor para os termos do que fora contratado, por meio de assinatura aposta no instrumento - Autor que estava ciente da contratação de cota de consórcio não contemplado, ante as informações e alertas constantes nos instrumentos em letras garrafais e destacadas – Não demonstração de vício de manifestação da vontade ou abusividade – Precedentes - Sentença mantida – Majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC, observada a gratuidade judiciária – Recurso não provido